Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013627-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA HORA - CPF: 317.761.401-68 (APELANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA - CPF: 010.251.511-51 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INEXISTÊNCIA NO CONTRATO –
PRELIMINAR REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do juízo em razão de cláusula de eleição de foro se não há esse item no contrato.

Em Ação de Busca e Apreensão de Veículo é ônus do devedor comprovar a alegação de excesso do valor indicado na inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.

Determino sejam excluídas do débito, as duas parcelas pagas pelo requerido no valor total de R$- 3.600,00.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, todavia, inexigível a cobrança em face da gratuidade processual deferida em favor do réu (CPC, art. 98, § 3o).

O apelante suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo que analisou o feito uma vez que as partes elegeram a comarca de São Paulo para eventuais Ações.

Alega adimplemento substancial do Contrato pois teria quitado 44 das 48 prestações, bem como cobrança de parcelas já pagas, o que descaracterizaria a mora.

Contrarrazões no ID 125567205.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo que analisou a causa uma vez que as partes elegeram o foro de São Paulo para propositura de eventuais Ações.

Ocorre que, como bem demonstrou o apelado, no Contrato em discussão não há esse item. Portanto, é evidente o erro material na petição inicial.

Rejeito a preliminar
.

O apelante aduz que firmou com o réu Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária no valor de R$37.360,80 divididos em 48 prestações de R$778,35, mas estariam sendo cobrados pelo apelado R$1.743,25, o que dificultou as negociações e o pagamento.

Diz ainda que o montante indicado como devido nesta demanda é muito superior ao débito real, pois em 2018 firmaram acordo para liquidação das 9 últimas parcelas (40 a 48) em 5 vezes de R$1.800,00, das quais pagou as 4 primeiras, ficando inadimplente apenas em relação à quinta. Aduz que, todavia, a cobrança abrange inclusive as já quitadas, o que gera onerosidade excessiva.

Contudo, como bem fundamentado na sentença, os valores apresentados pelo apelante incluem somente as prestações iniciais, sem os encargos moratórios, que foram bastante elevados porque o atraso de cada uma das prestações é superior a 400 dias.

Além disso, ele não comprovou o efetivo pagamento das 4 parcelas do acordo, pois só juntou comprovante de quitação de duas delas.

Os cálculos trazidos pelo autor demonstram a evolução da dívida, enquanto a documentação anexada pelo réu é insuficiente para combatê-los. Desse modo, ele não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC. Logo, não há como desconstituir a mora.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no
§11 do art. 85 do CPC, m
ajoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, também do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022